Tribunal: TJES
Processo: 5000455-90.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000455-90.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILA VALADARES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, COM ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE DE NÃO REALIZOU TAL CONTRATAÇÃO.
(2)
SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(3)
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA
. (4)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. NO MÉRITO PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(5)
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS VERIFICO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE, DE MODO A SE OBTER A CERTEZA SOBRE A MATÉRIA FÁTICA. ISTO PORQUE NÃO SE TRATA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA PASSÍVEL DE CONVENCIMENTO DO JUÍZO, HAVENDO SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA E O CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS PELA REQUERIDA. ADEMAIS, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA REIVINDICA DIREITO REFERENTE A DESCONTOS REALIZADOS DESDE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2017, CONFORME AFIRMA EM SEDE DE INICIAL. SENDO ASSIM, O NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(6)
SENTENÇA DE MÉRITO QUE DEVE SER MANTIDA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95
.
(7)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.